Tribunal: TJSP
Processo: 1042252-70.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MULTA DE TRÂNSITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão, hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas. Caráter nitidamente infringente dos declaratórios.

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MULTA DE TRÂNSITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Inocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no V. Acórdão, hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Questões e provas carreadas nos autos que foram devidamente apreciadas. Caráter nitidamente infringente dos declaratórios. Inadmissibilidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Recurso rejeitado.